Tribunal: TCU
Processo: 042.039/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19121/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de solicitação para o acesso ao TC Processo 024.805/2020-3 , além da " possibilidade de consultar de forma ativa o andamento processual e os prazos do referido processo ", em prol de João Sanches Bellini, como cidadão, por meio da Demanda da Ouvidoria no 343045, de 29/9/2021; Considerando que o referido TC Processo 024.805/2020-3 trataria de consulta formulada pela Exma. Sra. Ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sobre a possibilidade de celebração de contrato administrativo vinculado a empenho inscrito em restos a pagar a partir da originária emenda parlamentar; Considerando, contudo, que o ora solicitante não apresentou a sua razão legítima para ser habilitado no feito, como parte interessada, nos termos do art. 144, § 2o, do RITCU; Considerando que, não figurando o solicitante como responsável, interessado ou representante legal regularmente habilitado no feito, nos termos do art. 163 do RITCU, o presente requerimento deverá ser analisado com base na Lei n.o 12.527 (Lei de Acesso à Informação), de 18/11/2011, a partir da regulamentação dada pela Resolução TCU no 249, de 2012; Considerando que, ao regulamentar a Lei de Acesso à Informação, a Resolução TCU no 249, de 2012, estabeleceu, em seu art. 11, que " qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso à informação ao TCU ", explicitando, no seu art. 17, que, conforme o caso, dependeria de prévia autorização do Ministro-Relator ou do Presidente do Tribunal, entre outras medidas, o fornecimento de informações pessoais, pois diriam respeito à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem das pessoas, às liberdades e às garantias individuais, permitindo, contudo, que, nos termos do inciso III do referido artigo 17, seja negado o suscitado pedido de informação; Considerando que, nos termos do art. 7o, VII, "b", e § 3o, da Lei de Acesso à Informação, o direito de obter informações e documentos junto ao TCU sobre as ações de controle externo somente será assegurado com a edição do respectivo ato decisório, a exemplo do acórdão do TCU ou do despacho do Ministro-Relator sobre a decisão de mérito ou o encerramento do processo, respectivamente; Considerando que, a despeito de o TC Processo 024.805/2020-3 ter concluído a etapa de instrução, o Tribunal ainda não teria apreciado o mérito da referida consulta; Considerando, entretanto, que o art. 4o, § 2o, da Resolução TCU no 249, de 2012, estabeleceu que " o Presidente ou relatores poderão, nos processos de sua competência, autorizar a divulgação total ou parcial das informações ou dos documentos mencionados no §1o deste artigo anteriormente à prolação do ato decisório "; Considerando, entretanto, que, à Peça 4, a Semag emitiu o seu parecer no sentido de negar o suscitado pedido em face de o referido processo ainda estar pendente da apreciação de mérito, não tendo sido demonstrado o atual interesse do solicitante sobre o presente feito; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, nos termos dos arts. 169, inciso V, e 232 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e do art. 65 da Resolução TCU no 259, de 2014, em conhecer da presente solicitação para indeferir o subjacente pedido de acesso ao TC Processo 024.805/2020-3 , sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 042.039/2021-5 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Solicitante: João Sanches Bellini (CPF XXX.978.334-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Mapa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia deste Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao solicitante, informando que o referido processo ainda estaria pendente da apreciação de mérito e não teria sido demonstrada a sua razão legítima para ser habilitado no feito, como parte interessada, nos termos do art. 144, § 2o, do RITCU; e 1.7.2. promover o encerramento definitivo deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 024.805/2020-3 .